Tribunal: TJES
Processo: 5004974-85.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exoneração
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004974-85.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LETICIA LEMOS ANGELIM

APELADO: MILTON DE VASCONCELOS ANGELIM NETO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL SUPERVENIENTE. REJEIÇÃO. ART. 43 DO CPC. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR. INOCORRÊNCIA. FATOS SUPERVENIENTES. ART. 493 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MÉRITO. CONCLUSÃO DA GRADUAÇÃO. HABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INSCRIÇÃO EM CONSELHO DE CLASSE. REALIZAÇÃO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE EXCEPCIONAL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ARTIGOS 1.694, 1.695 E 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. IDADE AVANÇADA DO ALIMENTANTE. DIAGNÓSTICO DE DOENÇA DE PARKINSON. REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A alteração superveniente do domicílio da alimentanda não afasta a competência territorial anteriormente fixada, incidindo a regra da
perpetuatio jurisdictionis
prevista no art. 43 do CPC.

2. A decretação de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, inexistente na hipótese em que a própria apelante reconhece posteriormente a conclusão do curso superior, sobrevindo, ainda, comprovação documental de habilitação profissional perante o conselho de classe.

3. Nos termos do art. 493 do CPC, devem ser considerados os fatos supervenientes relevantes ao julgamento da controvérsia.

4. A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, que passa a decorrer do vínculo de parentesco, exigindo demonstração efetiva da necessidade do alimentando.

5. A realização de cursos de pós-graduação, idiomas e aperfeiçoamento profissional, por si só, não autoriza a perpetuação do dever alimentar após a conclusão da graduação e habilitação profissional, ausente prova de incapacidade laborativa ou vulnerabilidade excepcional.

6. Demonstrada, ainda, alteração relevante da capacidade contributiva do alimentante, em razão da idade avançada, aposentadoria, despesas médicas e diagnóstico de Doença de Parkinson, impõe-se a manutenção da exoneração alimentar, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.

7. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios recursais, na forma do art. 85, §11, do CPC.

Vitória, 15 de junho de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Letícia Lemos Angelim contra a sentença de ID.
17244188
, que, nos autos da ação de exoneração de alimentos ajuizada por Milton de Vasconcelos Angelim Neto, julgou procedente o pedido, para exonerar este da obrigação alimentar anteriormente fixada em favor daquela.

Nas razões de ID.
17244189
, a apelante sustenta, em suma, que a sentença se baseou em mera presunção quanto à conclusão do curso superior, sem a necessária dilação probatória, razão pela qual requer a nulidade do
decisum
para realização de diligência destinada à apuração de fato superveniente relevante, com fundamento nos arts. 493 e 938, § 3º, do CPC.

Nas contrarrazões de ID.
17244193
, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a suficiência dos fundamentos da sentença e aduzindo, ainda, a ocorrência de fatos supervenientes que reforçariam a desnecessidade da manutenção dos alimentos, notadamente a alegada habilitação profissional da apelante e o agravamento do quadro de saúde do alimentante.

No petitório de ID.
19067761
, a apelante informa mudança de domicílio para a cidade de São Paulo/SP e argui alteração de competência territorial, com fundamento no domicílio do alimentando; reconhece a conclusão do curso superior de Psicologia, passando a sustentar a continuidade transitória dos alimentos exclusivamente com fundamento no dever de solidariedade familiar decorrente do parentesco; aduz, ainda, estar matriculada em cursos de pós-graduação, idiomas e aperfeiçoamento profissional, apresentando planilha de despesas mensais e requerendo a manutenção excepcional da obrigação alimentar até dezembro de 2027.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Antes de adentrar as razões de mérito propriamente ditas devolvidas no recurso de apelação, cumpre analisar as questões processuais suscitadas pela apelante.

1) Incompetência territorial superveniente

A apelante sustenta, em petição superveniente (ID. 19067761), a necessidade de remessa dos autos à Comarca de São Paulo/SP, sob o argumento de que passou a residir naquela localidade, invocando o foro do domicílio do alimentando.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

Nos termos do art. 43 do Código de Processo Civil:

Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

A competência territorial nas ações de alimentos possui natureza relativa, razão pela qual eventual alteração posterior de domicílio da alimentanda não possui aptidão automática para deslocar a competência já regularmente fixada.

Além disso, a demanda já se encontra em estágio avançado, com sentença proferida e recurso de apelação interposto, incidindo plenamente a regra da
perpetuatio jurisdictionis
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a modificação superveniente do domicílio da parte não afasta, por si só, a competência anteriormente estabelecida.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDO MAIOR DE 18 ANOS. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. CONFLITO CONHECIDO. I. Caso em exame [...] II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a mudança de domicílio do alimentando maior de idade durante o curso do processo de exoneração de alimentos justifica a alteração da competência territorial originalmente fixada. III. Razões de decidir 4.
A competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, conforme o art. 43 do CPC. 5. O princípio da perpetuatio jurisdictionis aplica-se ao caso, uma vez que a parte alimentanda é maior de idade, não havendo conflito entre normas processuais gerais e especiais do ECA que justifique a modificação da competência. 6. A competência territorial é relativa e prorrogável, devendo ser arguida pela parte contrária, conforme a Súmula 33 do STJ.
IV. Dispositivo 7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeirinha para processar e julgar a demanda na origem. (CC n. 211.701/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)

Rejeito
, portanto, a preliminar.

2) Nulidade da sentença

Sustenta a apelante nulidade da sentença ao argumento de que o magistrado sentenciante teria presumido a conclusão de seu curso superior sem prova efetiva nos autos, em violação aos arts. 493 e 938, §3º, do Código de Processo Civil.

Todavia, a análise do processo revela que eventual deficiência formal da fundamentação não possui aptidão para ensejar a decretação de nulidade do julgado.

Isso porque, posteriormente à interposição do recurso, a própria apelante reconheceu expressamente a conclusão do curso superior de Psicologia, passando a fundamentar a pretensão alimentar exclusivamente no vínculo de parentesco e na necessidade decorrente de cursos de pós-graduação e aperfeiçoamento profissional.

Além disso, o apelado apresentou comprovante de inscrição profissional da apelante perante o Conselho Regional de Psicologia, demonstrando habilitação profissional regular para o exercício da profissão.

Dessa forma, a controvérsia originalmente instaurada pela apelante acerca da inexistência de prova da graduação restou integralmente superada pelos fatos supervenientes.

Aplica-se, na hipótese, o princípio segundo o qual não se decreta nulidade sem demonstração concreta de prejuízo.

Com efeito, eventual reabertura da instrução processual para produção de prova acerca da conclusão do curso superior revela-se providência inútil, diante da admissão expressa do fato pela própria apelante e da prova documental superveniente constante dos autos.

Cumpre registrar, ainda, que o art. 493 do Código de Processo Civil autoriza expressamente a consideração, inclusive em grau recursal, de fatos constitutivos, modificativos ou extintivos supervenientes ao ajuizamento da demanda.

Assim, inexistindo prejuízo processual concreto,
rejeito
a preliminar de nulidade.

3) Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da subsistência, ou não, da obrigação alimentar em favor da apelante Letícia Lemos Angelim, filha do apelado Milton de Vasconcelos Angelim Neto, após comprovada a maioridade civil daquela, a conclusão do curso superior de Psicologia, sua habilitação profissional para o exercício da profissão e a realização de cursos de pós-graduação e aperfeiçoamento técnico.

É pacífico o entendimento de que a maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, que passa a encontrar fundamento no dever de solidariedade decorrente do parentesco.

Todavia, a manutenção dos alimentos em favor de filho maior exige demonstração concreta da persistência da necessidade, especialmente após a conclusão da formação universitária, devendo a controvérsia ser analisada à luz do binômio necessidade-possibilidade.

Nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil, os alimentos pressupõem necessidade de quem os pleiteia e possibilidade de quem os presta.

No caso concreto, a apelante sustenta que o magistrado singular presumiu, sem prova específica, a conclusão do curso superior.

A alegação, contudo, não merece acolhimento.

Embora a sentença tenha utilizado fundamentação parcialmente presuntiva ao mencionar que a apelante “decerto concluiu sua faculdade”, o pronunciamento judicial não se apoiou exclusivamente nesse fundamento.

A decisão considerou, de forma conjunta, a idade da alimentanda, que já contava com 26 (vinte e seis) anos; a inexistência de circunstância excepcional apta a justificar a perpetuação do encargo; sua aptidão laborativa; e a redução da capacidade contributiva do alimentante.

Além disso, a própria apelante, em petição superveniente, reconheceu expressamente a conclusão do curso superior de Psicologia, passando a fundamentar a continuidade da obrigação exclusivamente na alegada necessidade decorrente da realização de cursos de pós-graduação e aperfeiçoamento profissional.

Posteriormente, o apelado também apresentou comprovante de inscrição da apelante junto ao Conselho Regional de Psicologia, demonstrando habilitação profissional regular.

Desse modo, eventual deficiência probatória existente à época da sentença restou superada pelos fatos supervenientes constantes dos autos.

Aplica-se, na hipótese, o princípio segundo o qual não se decreta nulidade sem demonstração concreta de prejuízo.

Também se revela inútil a reabertura da instrução processual para apuração de fato posteriormente admitido pela própria apelante e confirmado por documentação superveniente, até porque, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil, compete ao julgador considerar os fatos supervenientes relevantes ao deslinde da controvérsia.

Assim, verifica-se que a apelante possui 26 (vinte e seis) anos de idade; concluiu o curso superior de Psicologia; encontra-se habilitada para o exercício profissional; não demonstrou incapacidade laborativa; e optou pela realização de cursos de pós-graduação, idiomas e aperfeiçoamento técnico.

As despesas apresentadas nos autos revelam, predominantemente, investimentos em qualificação profissional e manutenção do padrão de vida adotado pela apelante após sua mudança voluntária para a cidade de São Paulo/SP.

Embora legítima a busca por aperfeiçoamento acadêmico e profissional, tal circunstância, por si só, não autoriza a perpetuação do dever alimentar.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.505.079/MG, assentou que:

[...] O estímulo à qualificação profissional dos filhos não pode ser imposto aos pais de forma perene, sob pena de subverter o instituto da obrigação alimentar oriunda das relações de parentesco, que tem por objetivo, tão só, preservar as condições mínimas de sobrevida do alimentado. Em rigor, a formação profissional se completa com a graduação, que, de regra, permite ao bacharel o exercício da profissão para a qual se graduou, independentemente de posterior especialização, circunstância que afasta, por si só, a presunção iuris tantum de necessidade do filho estudante. (STJ, REsp 1.505.079/MG, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 02/02/2017).

No referido julgamento, consignou-se, ainda, que, após a graduação, os alimentos somente subsistem mediante prova efetiva da necessidade do alimentando.

Na hipótese, não há demonstração de incapacidade de subsistência, enfermidade incapacitante ou vulnerabilidade excepcional apta a justificar a continuidade da obrigação.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos evidenciam capacidade potencial de inserção profissional e busca de aprimoramento técnico voltada à obtenção de melhores oportunidades no mercado de trabalho.

Também merece relevo a situação do apelado, já que os autos demonstram que possui idade avançada, é aposentado, apresenta despesas médicas regulares e foi diagnosticado com Doença de Parkinson, circunstâncias que revelam alteração relevante de sua capacidade contributiva, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.

Diante desse contexto, não subsistem fundamentos jurídicos aptos a justificar a manutenção da obrigação alimentar, de sorte que a sentença recorrida encontra-se em conformidade com o conjunto probatório e com a orientação jurisprudencial aplicável à espécie.

Ante o exposto,
conheço da apelação e nego-lhe provimento
.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios fixados na origem em 2% (dois por cento), observada eventual suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.